Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-38.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Reconhecimento pessoal. Concurso formal.
1 - O reconhecimento pessoal feito na delegacia no dia seguinte ao crime, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP e confirmado pela vítima em juízo, e o fato de o acusado ter sido abordado na posse do veículo subtraído e na companhia de adolescente - que portava arma de fogo e admitiu informalmente ter subtraído o veículo -, são provas suficientes do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores.
2 - Se o agente comete crime de roubo acompanhado de adolescente, há concurso formal próprio.
3 – Apelação provida em parte.